Tribunal: TJDFT
Processo: 0729155-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. RPV. DECURSO DO TEMPO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de valor oriundo de RPV expedido em favor da executada. A agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e a declaração de impenhorabilidade da verba constrita, sob alegação de natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir se os valores recebidos pela agravante a título de RPV, de origem salarial, mas submetidos ao decurso do tempo, mantêm a natureza alimentar ou podem ser penhorados por ostentarem caráter indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça pode ser concedida quando demonstrada a hipossuficiência econômica da parte, em conformidade com o art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, não bastando mera alegação de pobreza.
4. A comprovação da hipossuficiência, mediante elementos objetivos como ausência de renda regular, anotações de dívidas em cadastros restritivos e saldo bancário negativo expressivo, autoriza o deferimento da gratuidade.
5. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese do § 2o do dispositivo.
6. A impenhorabilidade não é absoluta e deve ser compatibilizada com a efetividade da execução, permitindo-se a constrição judicial quando o crédito perde o caráter alimentar pelo decurso do tempo, assumindo natureza indenizatória.
7. Jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que verbas decorrentes de RPV ou precatório, embora tenham origem salarial, podem ser penhoradas se não houver demonstração de sua destinação ao sustento do devedor e de sua família.
8. A ausência de indicação de meios menos gravosos de execução impede afastar a constrição judicial realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação documental da hipossuficiência econômica, cabendo à parte demonstrar impossibilidade de arcar com custas sem comprometer sua subsistência.
2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto e deve ser relativizada para garantir a efetividade da execução.
3. Verbas oriundas de RPV ou precatório, embora decorram de relação salarial, perdem o caráter alimentar pelo decurso do tempo, assumindo natureza indenizatória e sujeitando-se à penhora.
4. Compete ao devedor, à luz do princípio da cooperação, indicar meios executivos menos gravosos, não sendo suficiente alegar genericamente sua existência.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1943483, AI no 0722775-59.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 23.11.2024; Acórdão no 1805498, AI no 0740351-02.2023.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23.01.2024, DJe 02.02.2024; Acórdão no 1776236, AI no 0722328-08.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19.10.2023, DJe 08.11.2023.